Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708942-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IRMÃOS SARKIS LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. LEI 8.666/1993. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA PELO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NÃO PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A compra e venda de imóvel urbano realizada com a Terracap, precedida de licitação, é negócio jurídico regido por normas de direito público, notadamente pela Lei 8.666/1993, que disciplina o regime de contratação com a Administração Pública. Os contratos firmados com a Administração Pública devem observância a disciplina específica, com normas e princípios peculiares, derrogatórias do regime privado (art. 54 da Lei 8.666/1993). Desse modo, não obstante a compra e venda tenha terminologia e forma oriunda do direito privado, realizada com a Administração Pública mediante licitação, a regência do negócio jurídico toma contornos outros, de índole publicística. No mais, o negócio de compra e venda de imóvel em discussão foi firmado com garantia de alienação fiduciária, que conta com regulamentação própria (Lei 9.514/1997). Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, tem início processo de execução da dívida objetivando a consolidação da propriedade (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). 2. Rescisão é gênero de extinção de contratos, tendo como espécies: a) resolução, que, em geral, é a extinção por descumprimento de obrigação contratual; e b) resilição, que é a dissolução por vontade bilateral das partes (distrato) ou unilateral de um dos contratantes (desistência ou arrependimento), quando admissível pelo reconhecimento de um direito potestativo. A rescisão unilateral, que configura hipótese de extinção do contrato por simples declaração de vontade, somente pode ser admitida quando a lei ou a vontade das partes o permitir de forma expressa ou implícita, devendo ainda observância à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva. 3. O negócio jurídico celebrado submete-se à Lei 8.666/1993, que além de não autorizar a resilição unilateral pelo particular — o que impede a rescisão judicial por mera desistência ou arrependimento —, somente prevê a possibilidade de rescisão do contrato por acordo entre as partes (distrato), desde que haja conveniência para a Administração (art. 79, II da Lei 8.666/1993); ou por inadimplemento (arts. 79, II da Lei 8.666/1993). 4. A “rescisão” a que se refere o edital, assim como as disposições sobre as consequências de eventual rescisão do contrato administrativo celebrado, não se referem a uma desistência unilateral pelo particular — hipótese sequer autorizada pela legislação por contrariar o interesse público —, mas, sim, àquelas previstas no art. 79 da Lei 8.666/1993, todas relacionadas ao inadimplemento do contrato, conforme expressamente consignado no edital. 5. Não há previsão legal ou no edital que autorize o reconhecimento de direito de arrependimento ou de possibilidade de resilição unilateral por mero interesse particular, o que também não se verifica na escritura pública definitiva celebrada, além de ser forma de extinção contratual não prevista no art. 79 e motivo não previsto no rol constante do art. 78 da Lei 8.666/1993. Logo, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária decorrente de licitação promovida pela Terracap quando, não havendo previsão dessa espécie de extinção nem no contrato, nem no edital de licitação, sendo o pedido motivado exclusivamente na alegação de dificuldades financeiras do particular adquirente. Precedentes. 6. Não comprovação de hipótese de inadimplência da Terracap, de eventual defeito do negócio jurídico ou de vício preexistente à formação do contrato que ensejasse o seu desfazimento. No mais, o contrato de compra e venda de imóvel em discussão foi firmado com alienação fiduciária em garantia, impondo-se, também, a observação dos ditames da Lei 9.514/97, que prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante, de modo que não há que se falar em ilegalidade abstrata do procedimento de execução da garantia instaurado pela Terracap. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 41 e 79, inciso III, ambos da Lei 8.666/93, 420 e 421, ambos do Código Civil, sustentando que foram cumpridas todas as exigências legais, contratuais e editalícias para se admitir a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes. Pugna, assim, para que o contrato administrativo adquirido em licitação pública com alienação fiduciária em garantia seja rescindido com fulcro no item 80 do edital de regência, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante, com a ressalva da necessidade de retenção do valor pago a título de sinal e princípio de pagamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 79, inciso III, ambos da Lei 8.666/93, 420 e 421, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária e o Edital no 8/2013, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030